Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716974-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0744215-45.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte, de bloqueio de cartões de crédito e impedimento de expedição de novos cartões de Danilo Cortes de Andrade, bem como de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 231711665 dos autos originários). Hugo Moraes Pereira de Lucena alega que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou de forma específica e expressa sobre as várias provas de patrimônio suficiente à quitação da dívida executada, ostentação e não pagamento proposital porquanto Danilo Cortes de Andrade trata-se de devedor contumaz. Sustenta que Danilo Cortes Andrade é proprietário de veículo de luxo que foi penhorado, bem como está em posse de outros veículos de luxo. Acrescenta que Danilo Cortes Andrade é empresário e sócio de Eldorado Administração de Bens Ltda., Controle Incorporações Ltda. e Lotus Incorporações e Construções Ltda. Registra que todas as medidas de constrições habituais foram esgotadas, de modo que a aplicação de medidas atípicas de expropriação é possível. Argumenta que Danilo Cortes Andrade é devedor contumaz porquanto é sócio de várias empresas que respondem processos de execuções e cobranças de valores expressivos, resultados de negociações descumpridas por ele. Destaca que Danilo Cortes Andrade ostenta padrão de vida luxuoso, comprovado pelas viagens internacionais realizadas. Defende que a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) impedirá Danilo Cortes Andrade de utilizar o veículo bloqueado por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), o qual encontra-se ocultado, bem como os demais três (3) veículos encontrados em sua residência. Ressalta que inexiste violação ao direito de ir e vir porquanto Danilo Cortes Andrade poderá locomover-se por outros meios de transporte. Afirma que o bloqueio de passaporte e dos cartões de crédito são medias eficazes porquanto impedirá que Danilo Cortes Andrade efetue gastos supérfluos em detrimento do pagamento da dívida. Acrescenta que o bloqueio de cartões de crédito permite a exposição do patrimônio do devedor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a razoabilidade e proporcionalidade das medidas requeridas. Alega que o feito executório deve tramitar no interesse do credor e as medidas judiciais previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil devem ser adotadas na hipótese em que o devedor frusta o processo injustificadamente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui a sua jurisprudência orientada no sentido de que a apreensão de passaporte e a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor recalcitrante é possível. Argumenta que a última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) resultou em bloqueio parcial do valor executado, o que confirma movimentação financeira e a existência de valores em conta. Destaca que a renovação da pesquisa por meio do sistema referido é possível e está de acordo com o princípio da razoabilidade. Requer a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de bens de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), na modalidade de reiteração automática. Pede o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, o provimento do agravo de instrumento para deferir o requerimento de pesquisa de bens de Danilo Cortes Andrade por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), bem como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), a apreensão do passaporte e o bloqueio de quaisquer tipos de cartões. O preparo foi recolhido (id 71321707 e 71321706). É o breve relato, decido. 1. PRELIMINARES Hugo Moraes Pereira de Lucena alega, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto às provas de patrimônio suficiente para a quitação da dívida executada, de ostentação e não pagamento proposital. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. O art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não se considera fundamentada. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. O agravante apresentou petições em que afirmou que Danilo Cortes Andrade possui padrão de vida elevado (id 230557742 e 231175600 dos autos originários). Acrescentou que esse possui três (3) carros de luxo, além do veículo bloqueado por meio do Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud), reside em bairro nobre e realiza diversas viagens internacionais. Explica que esses fatos justificam o deferimento dos requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio de cartões de Danilo Cortes de Andrade. Juntou publicações de Danilo Cortes de Andrade e sua cônjuge em redes sociais (id 231175607 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de adoção das medidas pleiteadas nos termos seguintes (id 231711665 dos autos originários): É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, devendo ser observado que foi determinada a restrição de circulação sobre o veículo localizado, medida que, por si só, impede a utilização do bem. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que somente pode deferir medidas cujo propósito seja o estímulo do adimplemento da obrigação. Explicou que a determinação da suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte não se relacionam com o propósito de satisfazer o crédito executado, bem como não se voltam ao patrimônio do devedor, mas a sua pessoa. Acrescentou que o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros e representa indevida ingerência do Estado no livre mercado. A decisão encontra-se fundamentada, não obstante a motivação estar sucinta e as provas não terem sido expressamente valoradas. Destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Inexiste a necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Rejeito a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Hugo Moraes Pereira de Lucena requer a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de bens de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), na modalidade de reiteração automática. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.3.2021, Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2021) O exame dos autos originários revela que a última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), na modalidade de reiteração automática ocorreu em janeiro de 2025 (id 22899279 dos autos originários). As consultas foram frutíferas parcialmente e resultaram no bloqueio do montante de R$ 1.017,98 (mil e dezessete reais e noventa e oito centavos). Hugo Moraes Pereira de Lucena não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. para a satisfação da dívida de R$ 562.905,65 (quinhentos e sessenta e dois mil novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Concluo que os argumentos de Hugo Moraes Pereira de Lucena não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013.